Tribunal: TCU
Processo: 020.557/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9960/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.557/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Cristina Sa Damasceno (XXX.387.567-XX); Aline Barbosa da Silva Goncalves (XXX.772.177-XX); Felipe Pinto Coelho Palma (XXX.341.197-XX); Filipe Duque de Barros (XXX.048.117-XX); Flora Garcia Sette (XXX.549.607-XX); Jean Carlos da Silva Ribeiro (XXX.804.577-XX); Jessica Cristina de Sousa Teixeira (XXX.067.027-XX); Julio Cesar Sanches Silva (XXX.272.846-XX); Leandro Tinoco Mourao (XXX.049.287-XX); Luis Fernando dos Santos Lacerda (XXX.130.157-XX); Patricia Poitevin Cruz (XXX.111.470-XX); Pedro Ivo Brito (XXX.935.187-XX); Raphaelle Costa de Carvalho (XXX.711.777-XX); Ricardo de Souza Carvalho Junior (XXX.051.197-XX); Vanessa Magalhaes Sodre dos Santos (XXX.569.907-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.